Tribunal: TJDFT
Processo: 0702727-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FABIO DA CRUZ PINTO (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0702652-08.2022.8.07.0001 proposta contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A (agravado/réu), que indeferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos (ID 114258183 dos autos de origem): (...) Vistos, etc. Recebo a Emenda. Diante dos extratos juntados pelo requerente, defiro a ele os benefícios da gratuidade de justiça. De acordo com o art. 334 do CPC, porque a petição inicial preenche os requisitos e não é o caso de improcedência liminar, deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes manifestem desinteresse pelo ato. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Da experiência em relação a esse tipo de demanda, verifica-se a recalcitrância na totalidade dos processos de uma das partes em realizar a autocomposição, de modo que é contraproducente a dilação do processo somente com vistas a atender ao formalismo processual. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Passo à análise do pedido de antecipação de tutela. Trata-se de ação intentada pelo rito ordinário em que o requerente alega situação de superendividamento. O requerente pretende limitar os descontos efetuados diretamente em sua conta corrente, onde recebe seu salário, em relação aos contratos abaixo, ao percentual de 30%, sob a alegação de comprometimento de seu mínimo existencial: LISTAGEM DE EMPRESTIMOS PARCELAS VALOR TOTAL BRB19318411 8869,77 6139,76 BRB 17286496 96 570,21 54.740,16 BRB17286554 91 390,57 35541,87 BRB 19324299 95 226,14 21483,3 BRB 17286320 94 348,09 32720,46 BRB 19324282 91 1221,22 111131,02 BRB19319371 88135,09 11887,92 Diante da disponibilização dos valores ao requerente, sem qualquer ressalva, entendo que a alegação de omissão quanto à avaliação da capacidade de pagamento do requerente somente será afirmada/infirmada após o devido contraditório. Além disso, também temerária a suspensão imediata dos descontos diretamente na conta corrente do ora requerente, pois matéria similar foi afetada em sede de repetitivo no âmbito do STJ, Tema 1.085, com determinação de suspensão dos processos pendentes. Ante o exposto, por ora, indefiro o pedido de antecipação de tutela, sendo que tal pedido será novamente analisado após a contestação, bem assim se o presente processo será objeto de suspensão, no aguardo da definição do repetitivo acima referenciado. Reitero o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à parte requerente. Anote-se. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação, que dever observar a regra do art. 231, V, do CPC, é contado a partir da data da consulta eletrônica neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término do prazo (arts. 231 e 270, do CPC c/c com os arts. 6o e 9o, da Lei 11.419/2006). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO para cumprimento, via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. (...) Em suas razões recursais (ID 32308501), o agravante afirma que “os princípios fundamentais das relações de consumo, como o da boafé, da confiança e da equidade contratual não permitem que, exatamente a parte mais poderosa da relação, a detentora do poder econômico, obtenha lucro desmedido e sem causa com o prejuízo da parte frágil e vulnerável da relação: o consumidor.” (ID 32308501 – Pág. 5) Sustenta que a jurisprudência desta Corte de Justiça é favorável quanto à limitação do desconto, em respeito à dignidade da pessoa humana. Aduz que a Lei 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, tem por objetivo previr o superendividamento dos consumidores, prevendo a possibilidade de repactuação das dívidas. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para determinar que o agravado se limite a descontar apenas 30% (trinta por cento) de seus vencimentos brutos e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão de litigar sob o palio da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. Isso porque, as limitações de descontos de empréstimos em 30% (trinta por cento) albergadas pela legislação (artigo 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e seus regulamentos) são restritas aos empréstimos realizados na modalidade de consignados na folha de pagamento, não alcançando os diversos contratos de mútuo feneratício que são livremente contratados pelo mutuário e debitados diretamente em sua conta corrente. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO CONSIGNADO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITE LEGAL OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a demandante pretende limitar a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos brutos os descontos procedidos no seu contracheque e na sua conta corrente, decorrentes de todos os contratos de mútuo celebrados com as instituições financeiras rés. 2. Os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer a pretendida limitação, por ausência de previsão legal. A designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, que conhece a própria capacidade de endividamento. Precedentes. 3. A autora, ao celebrar contrato de mútuo bancário, com débito diretamente de sua conta corrente/salário, opta por modalidade que lhe é mais benéfica ou conveniente, inclusive por se beneficiar de encargos contratuais mais vantajosos. Ademais, as provas coligidas aos autos não demonstraram (art. 373, inc. I, do CPC) ter havido descontos de parcelas de crédito consignado em valor superior ao limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais brutos recebidos pela postulante. 4. No caso em exame, o fato deduzido na causa de pedir não se enquadra como retenção indevida dos valores existentes em conta bancária, mas se refere a modalidade de adimplemento da obrigação assumida livre e conscientemente. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1312168, 07040494420188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2020, publicado no PJe: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso, ao que consta dos autos de origem, o agravante requereu a concessão da antecipação da tutela, para limitar os descontos dos empréstimos bancários em sua conta corrente, espécie de mútuo feneratício sobre o qual não incide a limitação de 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da antecipação de tutela, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.